Tribunal: CARF
Processo: 10725.720486/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720486/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
AUGUSTO GONCALVES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são admitidas as despesas médicas e despesas com instrução
pleiteadas com a observância da legislação tributária e que estejam
devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
39 a 46), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.489,69, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de:
· despesas médicas (R$ 17.258,99), sendo:
· R$ 87,00, Laboratório Plínio Bacelar, pela ausência da nota fiscal;
· R$ 5.000,00, Aline Pereira Assad, R$ 5.000,00, Milena Abud Tavares e R$ 4.950,00,
Cíntia Tavares Damasceno, em virtude de os recibos não conterem o endereço das
emitentes e também por não haver indicação do paciente atendido;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720486/2012-26
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720486/2012-26

· R$ 2.221,99, Unimed, por falta de apresentação de documento discriminando valores
pagos por beneficiários do plano.
· despesas com instrução (R$ 1.490,67), por falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento que teria sido efetuado a Naked e Vieira Ltda. CEES.
Cientificado do lançamento em 17/4/2012 (fl. 47), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 19/4/2012.
Afirma que foi o beneficiário das despesas médicas (R$ 17.258,89, fls. 12 a 22) e com
instrução (R$ 1.490,67, fls. 23 a 23).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são admitidas as despesas médicas e despesas com instrução pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/09/2013, o(a) contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário, juntando documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas Médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O acórdão recorrido manteve as glosas pelos seguintes motivos:
Ante o exposto, analisando os documentos apresentados (fls. 12 a 21), não se aceitam as
deduções referentes a valores declarados como pagos a:
· Laboratório Plínio Bacelar (R$ 87,00, fl. 12), porque não há indicação de quem teria
se submetido ao exame ali especificado, apenas é mencionado que o contribuinte foi o
responsável pelo pagamento;
· Aline Pereira Assad (R$ 5.000,00, fls. 17 a 21), Milena Abud Tavares
(R$ 5.000,00, fls. 13 e 14) e Cíntia Tavares Damasceno (R$ 4.950,00, fls. 15 e 16),
pois os recibos apresentados não especificam o(s) paciente(s) que teria(m) sido
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720486/2012-26

atendido(s) e nem os endereços das profissionais, como já havia sido destacado pela
autoridade lançadora (fl. 43);
· Unimed (R$ 2.221,99), pois R$ 6,95 refere-se a pagamento de juros, despesa que não
se enquadra nos parâmetros legais de dedução acima mencionados e R$ 2.215,04 por
não haver a especificação de que beneficiários estariam contemplados nos títulos pagos
pelo interessado, conforme já destacado pela autoridade lançadora (fl. 43) e solicitado
no termo de intimação fiscal anteriormente expedido (fl. 27).
Após análise dessas despesas, com base nos argumentos e documentos
apresentados em sede recursal, verifico que:

a) Laboratório Plínio Bacelar – apresentado recibo identificando a natureza do exame (fl.
62)
b) Aline Pereira Assad – foram apresentados recibos constando o nome do paciente e o
endereço da profissional (fls. 74/93)
c) Unimed – apresentada declaração identificando o beneficiário (fl. 98)
d) Milena Abud Tavares – foram apresentados recibos constando o nome do paciente e o
endereço da profissional (fls. 63/67)
e) Cintia Tavares Damasceno – foram apresentados recibos constando o nome do paciente
e o endereço da profissional (fls. 68/73)

Por conta disso, reestabeleço todas as despesas médicas.
Despesas com Instrução

O acórdão recorrido fez a seguinte análise referente a tais despesas:
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2008, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.592,29
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
O interessado havia pleiteado despesas com instrução própria referentes a pagamentos
que teriam sido efetuados a UCAM – Universidade Cândido Mendes (R$ 1.151,62, fl.
33), Naked e Vieira Ltda – CEESS (R$ 2.326,50, fl. 34), as quais lhe permitiram
deduzir o valor correspondente ao limite anual individual (R$ 2.592,29, fl. 35).
A autoridade lançadora aceitou as despesas referentes à UCAM – Universidade Cândido
Mendes, conforme documento de fl. 26 (R$ 1.101,62). Assim, glosou a diferença, R$
1.490,67 (=R$ 2.592,29 – R$ 1.490,67).
O interessado apresenta os documentos de fls. 23 a 25 para pleitear a diferença.
Entretanto, examinando os referidos documentos, verifica-se que o recibo de fl. 23
refere-se à matrícula em curso de Segurança do Trabalho, mas não se pode concluir que
se trate de um dos cursos superiores, técnico ou tecnológico a que se refere a legislação
acima mencionada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720486/2012-26

Quanto aos pagamentos efetuados a Naked e Vieira Ltda., o documento apresentado
(fls. 24 e 25), não permite verificar quem foi o aluno, qual a instrução envolvida, enfim,
se os requisitos legais se encontram preenchidos, cabendo indeferir o pleito.
O contribuinte apresentou documentos referentes a Naked e Vieira Ltda.,
demonstrando que se trataram de despesas referentes a curso técnico de segurança do trabalho
(habilitação profissional em nível de ensino médio), devendo, portanto, serem reestabelecidas,
observando-se o limite individual anual de despesas com instrução daquele ano, de R$2.592,29.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 125
DF CARF MF
Original